Tribunal: TJSP
Processo: 2322031-04.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora. A declaração de rendimentos e os demonstrativos bancários juntados aos autos (fls. 14/19 e 29/36), permitem a conclusão pela suficiência de recursos, diante das movimentações de considerável monta e existência de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA NATURAL. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO. Recurso interposto contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça pleiteada pela autora. A declaração de rendimentos e os demonstrativos bancários juntados aos autos (fls. 14/19 e 29/36), permitem a conclusão pela suficiência de recursos, diante das movimentações de considerável monta e existência de rendimentos tributáveis. Por fim, a presente demanda se originou na execução de dívida oriunda de empréstimo bancário no valor R$ 162.386,94,, o que indicava que o embargante previa disponibilidade financeira para arcar com 42 prestações mensais de R$ 3.866,33 sem que isso comprometesse sua subsistência. Assim, incabível o reconhecimento da alegada hipossuficiência financeira alegada. Precedentes da Turma julgadora.

DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.